Tribunal: TJDFT
Processo: 0710159-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS DE CITAÇÃO FRUSTADAS. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO. ARRESTO EXECUTIVO VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE.

1. Defere-se o arresto de valores disponíveis em contas bancárias ou aplicações financeiras do executado, por meio do sistema Sisbajud, quando frustradas as tentativas de citação (CPC/2015 830 854). Precedentes.

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.